Tribunal: STJ
Processo: 0011259-41.2014.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1631588 - SP
(2019/0365890-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOSE RICARDO GUIMARAES FILHO
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JOÃO FRANCISCO SOARES - SP117459
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDSON LUIS ROSSI
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
INTERES.
: EDIMAR ALBERTO FELIX
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
LEONARDO MORETTI BUSNARDO - SP356449
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE
EMBARGOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. No caso de interposição de dois embargos de declaração pela mesma
parte contra a mesma decisão, apenas o primeiro pode ser conhecido,
em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade
recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso
contra o mesmo
, ressalvada a interposição de recursos especial
decisum
e extraordinário.
Documento eletrônico VDA55902231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2a3629ec-19fb-48b4-86af-58073cf36abb

2. Os embargos de declaração, conforme previsto nos artigos 619 do
Código de Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil,
destinam- se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão em decisão judicial.
3.
Inexiste
omissão
no
acórdão
embargado,
que,
fundamentadamente, negou provimento ao agravo regimental e manteve
a incidência da Súmula n. 182 do STJ ao caso, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
4. O agravo interposto pela defesa não superou o juízo de
admissibilidade, motivo pelo qual não se poderia avançar para a análise
de mérito. Tratando-se de recurso não conhecido por deficiência técnica
que obstou o próprio acesso ao mérito recursal, inviabiliza-se qualquer
pronunciamento jurisdicional acerca das questões de fundo suscitadas.
5. A concessão de habeas corpus de ofício, prevista nos arts. 647-A e
654, § 2o, do CPP, constitui iniciativa do julgador quando constatada
flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, não
servindo "para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do
mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade"
(EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 1.777.820/MG,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
15/4/2021)
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2a3629ec-19fb-48b4-86af-58073cf36abb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1631588 - SP
(2019/0365890-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOSE RICARDO GUIMARAES FILHO
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JOÃO FRANCISCO SOARES - SP117459
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDSON LUIS ROSSI
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
INTERES.
: EDIMAR ALBERTO FELIX
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
LEONARDO MORETTI BUSNARDO - SP356449
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE
EMBARGOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. No caso de interposição de dois embargos de declaração pela mesma
parte contra a mesma decisão, apenas o primeiro pode ser conhecido,
em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade
recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso
contra o mesmo
, ressalvada a interposição de recursos especial
decisum
e extraordinário.
Documento eletrônico VDA55902618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: b3830ef7-8566-4f7b-aec7-30755861f56a

2. Os embargos de declaração, conforme previsto nos artigos 619 do
Código de Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil,
destinam- se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão em decisão judicial.
3.
Inexiste
omissão
no
acórdão
embargado,
que,
fundamentadamente, negou provimento ao agravo regimental e manteve
a incidência da Súmula n. 182 do STJ ao caso, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
4. O agravo interposto pela defesa não superou o juízo de
admissibilidade, motivo pelo qual não se poderia avançar para a análise
de mérito. Tratando-se de recurso não conhecido por deficiência técnica
que obstou o próprio acesso ao mérito recursal, inviabiliza-se qualquer
pronunciamento jurisdicional acerca das questões de fundo suscitadas.
5. A concessão de habeas corpus de ofício, prevista nos arts. 647-A e
654, § 2o, do CPP, constitui iniciativa do julgador quando constatada
flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, não
servindo "para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do
mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade"
(EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 1.777.820/MG,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
15/4/2021)
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de
JOSÉ RICARDO GUIMARÃES FILHO
declaração contra o acórdão de fls. 2.593-2.597 de minha relatoria, que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, e manteve a
incidência da Súmula n.
ao caso.
182/STJ
O embargante alega, em síntese, que a decisão se mostra omissa, pois
deixou de analisar tese fundamental arguida no agravo regimental: a ocorrência de
flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional.
Documento eletrônico VDA55902618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: b3830ef7-8566-4f7b-aec7-30755861f56a

Sustenta que a análise da dosimetria e do regime prisional não configura
reexame de provas, e, portanto, deve-se ser reconhecida a ilegalidade flagrante, por
meio da concessão de habeas corpus ex officio.
Requer seja: a) sanada a omissão para afastar a aplicação das Súmulas n.
7 do STJ e 284 do STF e analisar o mérito da controvérsia; e b) subsidiariamente,
conhecida a ilegalidade a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, a fim de
readequar a dosimetria e o regime prisional.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Inicialmente, verifico que a defesa apresentou três embargos de
declaração que desafiam o acórdão proferido no julgamento do agravo regimental.
Os primeiros foram opostos em
(fls. 2.608-2.615), os segundos, em
27/10/2025
(fls. 2.626-2.628) e os terceiros, em
(fls. 2.633-2.637).
28/10/2025
17/11/2025
Contudo, conforme já decidido nesta Corte Superior, no caso de
interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum
, apenas o primeiro poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e
do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de
um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos
especial e extraordinário.
Portanto, na espécie, não conheço dos aclaratórios protocolizados às
, diante da sua manifesta inadmissibilidade,
fls. 2.626-2.628 e às fls. 2.633-2.637
em razão da prévia interposição de outros aclaratórios pela mesma parte, contra a
mesma decisão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Documento eletrônico VDA55902618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: b3830ef7-8566-4f7b-aec7-30755861f56a

Na hipótese, o embargante argumenta que o acórdão deixou de enfrentar
a tese fundamental arguida em sede de regimental e se limitou a aplicar verbetes
sumulares de forma genérica. Alega haver a decisão sido omissa quanto à flagrante
ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional.
Todavia, não verifico a alegada omissão.
A decisão embargada foi devidamente fundamentada ao negar
provimento ao agravo regimental e manter a incidência da Súmula n. 182 do STJ
ao caso. Veja-se (fl. 2.596, destaquei):
Assim como na hipótese, “o agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, limitando-se a reafirmar teses genéricas
sobre a necessidade de revisão de provas e revaloração de fatos
. Ausente a demonstração de que as questões jurídicas poderiam
ser decididas sem o revolvimento do acervo fático-probatório,
” (AgRg no
impõe-se a aplicação da Súmula 182/STJ
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.732.451/SP
Quinta Turma, DJEN de 17/2/2025)

Como se depreende do trecho colacionado, o agravo em recurso especial
interposto pela defesa não superou o juízo de admissibilidade, motivo pelo qual
não se poderia avançar para a análise de mérito sobre a dosimetria da pena e o
regime prisional.
Tratando-se de recurso não conhecido por deficiência técnica que obstou
o próprio acesso ao mérito recursal, inviabiliza-se qualquer pronunciamento
jurisdicional acerca das questões de fundo suscitadas pela parte recorrente. Não há,
portanto, omissão a ser sanada, porquanto a decisão embargada limitou-se a não
conhecer do agravo em razão de óbice processual intransponível, sem adentrar no
exame das teses materiais deduzidas.
Por fim, quanto à alegação de que a flagrante ilegalidade poderia superar
óbices processuais, a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, extrai-se do
do Código de Processo Penal que a ordem de habeas corpus será
art. 647
concedida sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência
ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, contexto no qual, nos termos dos arts.
647-A e 654, § 2o, do CPP, a ordem poderá ser expedida de ofício.
Documento eletrônico VDA55902618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: b3830ef7-8566-4f7b-aec7-30755861f56a

Trata-se, portanto, de
a ser adotada quando
iniciativa do julgador
constatada flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência e não serve
"para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
" (EDcl nos EDcl
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade
no AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.777.820/MG,
DJe de
.
15/4/2021)
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Nos presentes aclaratórios, a defesa aduz que o acórdão
embargado incidiu em omissão, porquanto, ao contrário do
decidido, o agravo em recurso especial apresentou efetiva
dialeticidade em relação à decisão agravada. Além disso,
argumentou que as ilegalidades apontadas no apelo nobre, por
serem flagrantes, deveriam ter sido reconhecidas de ofício.
[...]
5. No tocante ao pleito de habeas corpus de ofício, salienta-se
que, com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e
654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
. Todavia, não se vislumbra
procedimento de sua competência
essa conjuntura na hipótese. Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.572.783/RS,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
destaquei)
13/9/2024,

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ. NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
Documento eletrônico VDA55902618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: b3830ef7-8566-4f7b-aec7-30755861f56a

IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA
E
MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
[...]
5. Esta Sexta Turma tem proclamado que o "habeas corpus
de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando
detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio
para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do
mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de
"
(EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
admissibilidade
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
AREsp n. 1.777.820/MG,
.
15/4/2021)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.652.651/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
)
30/8/2024.

À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55902618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: b3830ef7-8566-4f7b-aec7-30755861f56a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2019/0365890-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.631.588 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00112594120148260506 112594120148260506 5162014 5702014 5902014
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDSON LUIS ROSSI
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO GUIMARAES FILHO
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JOÃO FRANCISCO SOARES - SP117459
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
AGRAVANTE
: EDIMAR ALBERTO FELIX
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
LEONARDO MORETTI BUSNARDO - SP356449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOSE CLAUDINO DA ROCHA NETO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Concussão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE RICARDO GUIMARAES FILHO
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JOÃO FRANCISCO SOARES - SP117459
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDSON LUIS ROSSI
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
INTERES.
: EDIMAR ALBERTO FELIX
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
LEONARDO MORETTI BUSNARDO - SP356449
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
C5425064940=1355140=@
2019/0365890-2 - AREsp 1631588 Petição : 2025/0112027-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:47
Código de Controle do Documento: 9144B49A-AFDA-4361-83DE-ADF861CCC264

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2019/0365890-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.631.588 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5425064940=1355140=@
2019/0365890-2 - AREsp 1631588 Petição : 2025/0112027-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:47
Código de Controle do Documento: 9144B49A-AFDA-4361-83DE-ADF861CCC264